Tribunal: TJES
Processo: 5019342-70.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos; Registrado na ANVISA; Não padronizado
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde da autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00, com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais em critério de equidade foi correta; (ii) determinar se os honorários deveriam ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente.

A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (distinguish).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em ações contra a Fazenda Pública que envolvem o fornecimento de tratamento médico, quando o proveito econômico é inestimável.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019342-70.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARMEN LUCIA MATTOS MEYRELLES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamentos para tratamento de saúde da autora, e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.500,00, com base em critério de equidade, diante da natureza da demanda e da impossibilidade de mensurar o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários sucumbenciais em critério de equidade foi correta; (ii) determinar se os honorários deveriam ser fixados de acordo com os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações contra a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários por equidade é permitido quando o valor da causa é baixo ou o proveito econômico é inestimável, conforme entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.

No caso em questão, o proveito econômico da ação é inestimável, pois envolve a garantia do direito à vida e à saúde da autora, sendo impossível mensurar o benefício econômico diretamente.

A fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076, tratando-se de hipótese de distinção (distinguish).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível em ações contra a Fazenda Pública que envolvem o fornecimento de tratamento médico, quando o proveito econômico é inestimável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de r
ecurso de apelação cível interposto
p
or
CARMEN LUCIA MATTOS MEYRELLES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo
da
Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Vila Velha - Comarca da Capital -
,
da lavra do Dr. ALDARY NUNES JUNIOR, que “julgou procedente o pedido formulado pela autora e condenou o réu à obrigação de fazer, a fim de promover o acesso a tratamento com medicamento adequado ao quadro da requerente, relativamente aos limites objetivos da presente lide, conforme concedido por Decisão Liminar. Condenou, ainda,
o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$2.500 (dois mil e quinhentos reais), incidindo juros de mora e correção monetária conforme capítulo próprio da sentença
”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que “os cálculos dos honorários sucumbenciais são baseados mediante regra geral obrigatória (art. 85, § 2º)”.

Pugna
, assim, pelo conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença no sentido de
“fixar honorários de sucumbência, a teor do §2º do art. 292 do CPC, que corresponde ao mensal de R$ 15.625,61, e anual de R$ 187.507,32 - vide fls. 03 do id 11138103, fixação a teor do CPC, em seu art. 85, §3 e 4º, incisos e afins, tendo em vista que a Fazenda Pública é a Requerida, ou outra forma mais favorável, levando em conta, também, honorários recursais”
.

C
ontrarrazões
oferecidas no ID n
º 7923299
, em que o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação.

P
ois bem.

Em que pesem os argumentos da recorrente, o recurso não comporta provimento.

Narra a PETIÇÃO INICIAL a requerente
narra que
“já foi portadora de neoplasia maligna (câncer) em 2013, sendo um agravamento em sua atual situação [...] Estando com diversos problemas agudos como: poliartrite principalmente de mãos e punhos; sinovite persistente; rigidez articular; fator reumatóide e anti-ccp (citrulina) em altos títulos, sendo medicada com hidroxicloroquina e corticoide, posteriormente associado a methortexate, após liberação de oncologista.” (fl.2). Relata que hodiernamente a parte autora sofre com fibrose intersticial pulmonar avançada, com saturação digital entre 88% e 93%.
D
essa forma,
pretendeu com o ajuizamento da ação
que
fosse
fornecido os medicamentos antifibrótico nintedanibe 150mg e micofenolato de mofetila ou de sódio, não contemplados pelo SUS,
por tempo indeterminado.

A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 450.264,24 (quatrocentos e cinquenta mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).
Posteriormente, o Juízo a quo, de ofício - considerando a ausência de conteúdo econômico aferível
no caso dos autos
- retificou tal valor, fixando-o em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme decisão de ID nº 7923241,
o que não foi impugnado pela autora da ação.

A
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que nas demandas envolvendo
fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado
, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão proferida pela Presidência do STJ (fls. 392-396, e-STJ) que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial. 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.059.277/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 aos Embargos de Declaração, e o estatuto processual de 1973 ao Recurso Especial. II - O acórdão embargado apresenta-se omisso, porquanto não analisados argumentos oportunamente suscitados no Agravo Interno, que poderiam levar o julgamento a um resultado diverso do proclamado. III - Admite-se a modificação do julgado em Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, como regra, tão somente, efeito integrativo, ante a presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento. Precedentes. IV - No tocante ao Recurso Especial, a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC/2015) é restrita às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes. V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais efeitos infringentes. Recurso Especial provido. (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - acórdão ainda pendente de publicação), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo" (Informativo 730 do STJ, de 28/3/2022). 2. A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide. 2. Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável. 3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável. 4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

Assim, sendo inestimável o proveito econômico a ser auferido pela parte autora e diante do montante irrisório do valor da causa,
agiu com acerto o magistrado competente. O r
eferido posicionamento também encontra acolhimento na jurisprudência deste E. Tribunal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, patrocinada pela Defensoria Pública, inclusive contra o ente público que integra. Tema nº 1.002/STF (repercussão geral). 2. Nas demandas envolvendo o fornecimento de tratamento de saúde em face do Estado, os honorários advocatícios podem ser arbitrados segundo critério de equidade, por se tratar de valor inestimável. Precedentes do STJ. (TJES – Apelação Cível n.º 0006307-78.2018.8.08.0021 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – j. 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo o STJ “Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.” (AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.) 2. No caso, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia. 3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC. (TJES – Apelação Cível n.º 0007697-06.2020.8.08.0024 – Rel.ª Des.ª Janete Vargas Simões – j. 05/10/2023).

Dessa forma, a fixação equitativa empreendida pelo juízo de primeiro grau se encontra em consonância com a jurisprudência, inclusive do STJ, importando consignar, ainda, que a posição aqui defendida não ofende a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076,
tratando-se de hipótese de distinção (
distinguish
)
.

A
referida tese veda a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, pois o método somente é aplicável aos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

O presente caso, portanto, se enquadra como de proveito econômico inestimável, pois, como já salientado, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Por tais razões, impõe-se a manutenção da sentença recorrida no que toca à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade.

Ante o exposto
,
conheço, mas
NEGO
PROVIMENTO
à apelação cível
,
mantendo intacta a sentença a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.